Tribunal: TJSP
Processo: 1028258-96.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência.

Queda de barra de ferro na cabeça de pessoa que estava no restaurante. Comprovação nos autos que o autor teve uma lesão na cabeça.

Dano estético. Não caracterização. Autor que teve um leve corte no couro cabeludo.

Ocorrência de dano moral. Valor da indenização de R$2.000,00 que deve

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência.

Queda de barra de ferro na cabeça de pessoa que estava no restaurante. Comprovação nos autos que o autor teve uma lesão na cabeça.

Dano estético. Não caracterização. Autor que teve um leve corte no couro cabeludo.

Ocorrência de dano moral. Valor da indenização de R$2.000,00 que deve ser majorado para R$10.000,00.

Apelação do autor parcialmente provida, desprovida a do réu.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000814483
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1028258-
96.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante/apelado
TBSB RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA, é apelado/apelante WILLIAN
QUEIROZ FERNANDEZ (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso do autor e negaram provimento ao do réu. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 2 de outubro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028258-96.2019.8.26.0564 -Voto no 24243
2
Apelação n° 1028258-96.2019.8.26.0564
Apelantes e respectivamente apelados: TBSB Restaurante e Lanchonete Ltda.;
Willian Queiroz Fernandez
Comarca de São Bernardo do Campo 4a Vara Cível
Juiz de Direito: Ivo Roveri Neto
Voto no 24243
Responsabilidade civil. Ação de indenização por danos materiais e
morais. Sentença de parcial procedência.
Queda de barra de ferro na cabeça de pessoa que estava no
restaurante. Comprovação nos autos que o autor teve uma lesão na
cabeça.
Dano estético. Não caracterização. Autor que teve um leve corte
no couro cabeludo.
Ocorrência de dano moral. Valor da indenização de R$2.000,00
que deve ser majorado para R$10.000,00.
Apelação do autor parcialmente provida, desprovida a do réu.

A r. sentença recorrida proferida a f. 98/101 destes autos de
ação de indenização por danos materiais, estéticos e morais, movida por
WILLIAN QUEIROZ FERNANDEZ, em relação a TBSB RESTAURANTE E
LANCHONETE LTDA., julgou parcialmente procedente o pedido para
condenar o réu a indenizar o autor, a título de danos materiais, pelo valor de
R$19,00, com correção monetária desde outubro de 2019 e juros de mora
de 1% ao mês desde a citação, além de indenização por danos morais no
valor de R$2.000,00, com correção monetária desde a sentença e juros de
mora de 1% ao mês desde o evento danoso. Reconhecida a sucumbência
recíproca foi determinado que cada parte arcará com as custas que
despendeu, além dos honorários fixados em 20% do valor da condenação,
observando ser o autor beneficiário da assistência judiciária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028258-96.2019.8.26.0564 -Voto no 24243
3
Apelou o réu (f. 103/112) buscando a exclusão ou a redução
da indenização por danos morais. Alegou que não contribuiu para o evento
danoso.
Interpôs o autor recurso adesivo (f. 123/130) pretendendo a
condenação do réu no pagamento de indenização por dano estético no
valor de R$5.000,00 e a majoração da indenização por danos morais para
R$10.000,00.
As apelações, preparada somente a do réu (f. 114/115), por
ser o autor beneficiário da assistência judiciária, foram contrarrazoadas (f.
117/122 e 133/139).
É o relatório.
A r. sentença foi disponibilizada no DJE em 15/04/2020,
considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente (f. 102); a
apelação do réu, protocolada em 20/05/2020, é tempestiva.
O despacho que facultou a apresentação de contrarrazões
pelo réu foi disponibilizado no DJE em 09/06/2020 (f. 116), razão pela qual
o recurso adesivo do autor, protocolado em 02/07/2020, é tempestivo.
O autor ingressou com a presente ação alegando que: a) em
29/10/2019, se encontrava no “Tatu Bola Bar e Grelha” para comemorar um
aniversário; b) após os funcionários da ré efetuarem o fechamento do teto
retrátil que estava sobre a mesa, uma barra de ferro de sua estrutura caiu,
atingindo sua cabeça; c) o réu não prestou nenhum suporte; d) foi ao
hospital para efetuar as suturas nos ferimentos.
Pleiteou, por isso, a condenação do réu no pagamento de
indenização por danos materiais relativos as despesas com o transporte até
o hospital, R$19,00, indenização por danos estéticos, R$5.000,00 e
indenização por danos morais no valor de R$10.000,00.
É incontroverso nos autos que, devido à queda de uma barra
de ferro, o autor, quando estava no restaurante réu, teve uma lesão na
cabeça e foi para o hospital para ser medicado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028258-96.2019.8.26.0564 -Voto no 24243
4
As fotos juntadas aos autos demonstram a lesão que o autor
teve na cabeça.
De acordo com o disposto no art. 14 do CDC, o fornecedor
responde, independentemente de culpa pela reparação dos danos
causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.
E cabe ao fornecedor, para eximir-se de responsabilidade,
comprovar alguma das excludentes previstas no § 3o do art. 14 o CDC, ou
seja, que o defeito inexiste ou que o dano resulta da culpa exclusiva do
consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu.
Assim, é evidente a responsabilidade do réu por acidente de
consumo de que foi vitima o autor no interior do restaurante, ocasionando-
lhe um ferimento na cabeça, o que enseja a indenização por danos morais.
Sobre a questão, menciono os seguintes precedentes desta
Corte de casos correlatos:
INDENIZAÇÃO - Queda de barra de ferro, que servia de sustentação
para a porta de aço do estabelecimento comercial da ré, sobre a cabeça da
autora, quando caminhava pela calçada, causando-lhe lesões corporais de
natureza leve - Consumidor por equiparação - Incidência do artigo 17 da
Lei 8.078/90 - Responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos
danos causados - Danos morais configurados - Indenização devida -
Quantum que comporta majoração para R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
de modo que melhor atenderá às finalidades compensatória e pedagógica
da verba - Sentença reformada em parte - RECURSO DE APELAÇÃO
DA
RÉ
NÃO
PROVIDO
E
ADESIVO
DA
AUTORA
PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1004446-
95.2014.8.26.0565; Relator (a): Elcio Trujillo; Órgão Julgador: 10a
Câmara de Direito Privado; Foro de São Caetano do Sul - 6a Vara Cível;
Data do Julgamento: 17/10/2017; Data de Registro: 19/10/2017)
Ação de indenização por danos morais Sentença de parcial procedência
Insurgência das requeridas Queda de placa publicitária na cabeça das
autoras
Cerceamento de defesa
Não ocorrência
Elementos
disponíveis nos autos suficientes para o julgamento da causa Relação
de consumo Responsabilidade objetiva da requerida Acidente que
poderia ter sido evitado, caso a requerida fixasse adequadamente a placa
publicitária Danos morais que restaram demonstrados Indenização
fixada em R$ 7.500,00 para cada autora que não comporta alteração
Sentença mantida
Recurso não provido. Nega-se provimento ao
recurso. (TJSP; Apelação Cível 1029434-35.2015.8.26.0602; Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028258-96.2019.8.26.0564 -Voto no 24243
5
(a): Marcia Dalla Déa Barone; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Privado; Foro de Sorocaba - 7a Vara Cível; Data do Julgamento:
29/08/2017; Data de Registro: 29/08/2017)
DANO MORAL Responsabilidade Civil Acidente de consumo -
Consumidor atingido por objeto que se desprendeu do teto do
estabelecimento - Ao fornecedor compete manter seu estabelecimento em
condições adequadas e de segurança de forma a não expor os
consumidores à risco de acidentes, preservando sua integridade física e
saúde - É objetiva a responsabilidade do fornecedor de serviços, pela
reparação dos danos causados aos consumidores, por defeitos relativos à
prestação dos serviços (art. 14 e 17 do CDC) - Somente a prova da culpa
exclusiva do consumidor excluíra a obrigação de indenizar (art. 14, § 3o,
inciso II, do CDC) - Valor da indenização e honorários advocatícios bem
fixados Não se conhece do recurso adesivo da parte que já apelou,
diante da preclusão consumativa - Recurso adesivo não conhecido e
apelações
desprovidas.
(TJSP;
Apelação
Cível
0000873-12.2013.8.26.0659; Relator (a): Alcides Leopoldo; Órgão
Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de Vinhedo - 1a. Vara
Judicial; Data do Julgamento: 21/07/2015; Data de Registro: 21/07/2015)
A r. sentença fixou o valor da indenização por danos morais
em R$2.000,00.
Tal valor é insuficiente para reparar os danos morais sofridos
pelo autor.
Deve, portanto, ser majorado esse valor para R$ 7.000,00
(sete mil reais), razoável e suficiente para compensar o autor pelos danos
morais sofridos, sem, contudo, ensejar o seu enriquecimento sem causa.
O valor dessa verba indenizatória deve ser corrigido
monetariamente desde a data da r. sentença, com acréscimo de juros de
mora de 1% ao mês a contar do evento danoso.
Incabível a pretensão do autor de indenização por dano
estético. A respeito do dano estético, CARLOS ROBERTO
GONÇALVES ensina que: “A pedra de toque da deformidade é o dano estético. O
conceito de deformidade repousa na estética e só ocorre quando causa uma
impressão, se não de repugnância, pelo menos de desagrado, acarretando vexame ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028258-96.2019.8.26.0564 -Voto no 24243
6
seu portador” (in Direito Civil Brasileiro, 2007, Editora Saraiva, volume IV, p.
416).
E no caso, conforme verifica nas fotos de f. 29 e 30, o autor
teve um leve corte no couro cabeludo que será praticamente imperceptível
quando cicatrizar.
Por tais razões, dou parcial provimento ao apelo do autor
para majorar a indenização por danos morais para o valor mencionado no
voto.
Mantida a condenação nos encargos da sucumbência na
forma estabelecida na r. sentença, devido à ausência de impugnação das
partes em relação ao critério de distribuição e percentual da honorária.
Deixo de majorar os honorários sucumbenciais devidos pelo
réu porque já fixados no percentual máximo, 20%.
Apelação ao autor parcialmente provida, desprovida a do réu.

Morais Pucci
Relator